Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702760-83.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DAVI MARCELINO DOS SANTOS, DENIS WILLIAM SALES FERREIRA, FELIPE OLIVEIRA GOLDMAN, GIDALTI DE CASTRO CHAVES DANTAS, PABLO SANTONI RATES, PAULO MARCIO FERNANDO JESUS BATISTA, RODRIGO SILVA CARVALHO, ROGERIO OLIVEIRA DE SOUSA, THAMISA FEITOSA DE SOUSA, WESLLEY ROBERTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR